Tribunal: TJDFT
Processo: 0729413-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0729413-02.2024.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: BANCO C6 S.A. Apelado: WILLIAM DE JESUS ALVES PORTO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DESPACHO ====== A teor do § 1o do artigo 1.010[1], intime-se o ora apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo interposto (ID 71575430, págs. 1-11), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Int. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.010 (...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.